Tribunal: TJDFT
Processo: 0753045-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. REQUISITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se é possível reconhecer a compensação legal entre obrigações recíprocas no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença; ii) aferir se estão presentes os requisitos da compensação legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A compensação exige dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, conforme arts. 368 e 369 do CC.
4. O crédito do agravante, embora decorrente de obrigação continuada, é líquido e certo até a data da impugnação, conforme planilha juntada aos autos.
5. O caráter contínuo da obrigação apenas projeta novos créditos mês a mês, sem afetar a certeza e liquidez do valor já consolidado.
6. O débito imputado ao recorrente também está liquidado, conforme arbitrado na sentença.
7. Há reciprocidade entre as partes, identidade de natureza patrimonial e liquidez das obrigações, o que autoriza a compensação.
8. A impugnação ao cumprimento de sentença é meio idôneo para alegar causa extintiva ou modificativa superveniente, nos termos do art. 525, § 1o, VII, do CPC.
9. Divergindo os cálculos apresentados pelas partes, impõe-se a remessa à contadoria para apuração dos créditos do agravante e dos agravados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
"1. É possível reconhecer a compensação legal entre obrigações recíprocas no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença, desde que presentes os requisitos dos arts. 368 e 369 do CC. 2. A obrigação continuada não afasta a liquidez do valor já consolidado para fins de compensação."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 368 e 369; CPC, art. 525. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2034801, 0716088-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 20.08.2025. TJDFT, Acórdão 1769033, 0724383-29.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04.10.2023.